Tribunal: TJDFT
Processo: 0719830-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA.
1. A diversidade de entorpecentes, acrescidas das elevadas quantidades das drogas apreendidas - 615,20g de maconha, 380,21g de haxixe, mais 258g de ecstasy, justificam a pequena exasperação da pena-base, com fundamento nas disposições específicas da Lei de Repressão a Entorpecentes.
2.Recurso da Defesa a que se nega provimento.